Tribunal: TJPA
Processo: 0015108-38.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015108-38.2015.8.14.0015

APELANTE: ODINEY NUNES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157 §2°, I e II c/c ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0015108-38.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ODINEY NUNES DA SILVA (Defensoria Pública do Estado)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Odiney Nunes da Silva
, nascido em 04.11.1987 contra a r. sentença prolatada dia 13.04.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o
condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 311 (trezentos e onze) dias-multa
pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, I e II do Código Penal c/c Art. 244-B do ECA.

Denúncia oferecida dia 21.07.2015 (id 15008240). Recebimento dia 05.08.2015 (id 15008250).

Após trâmite processual regular, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que condenou o apelante à pena descrita acima (id 15008361).

Inconformado, apresentou o presente apelo e, em suas razões, pretende sua absolvição com fulcro na insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena definitiva com o decote das circunstâncias judiciais “motivos e circunstâncias do crime”.

Em contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pedido do Apelo (id 15008368).

Nesta instância, os autos vieram-me distribuídos em 10.07.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 25.08.2023, opinou pelo conhecimento e provimento parcial apenas para que seja reduzida a pena-base (id 15788924).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa apresenta o presente Apelo requerendo a absolvição sob a alegação de que meras presunções não bastam para subsidiar um decreto condenatório e que as provas devem ser coerentes e harmônicas.

Em continuidade ao seu esforço, a defesa do recorrente arguiu:

Excelências, para que não restem dúvidas sobre a insuficiência de provas, uma vez que se poderia aventar que durante o inquérito policial fora detectado provas contra o representado, é que se torna necessário uma breve explanação sobre o tema.

(...)

Nesse processo não há provas para embasar um decreto condenatório.

É inconcebível se cogitar a possibilidade de absolvição utilizando-se de fundamentos genéricos, que em nenhum momento apontam onde está a inconsistência e as presunções em que teria se baseado o Juízo sentenciante, além de não apresentar qualquer prova capaz de descaracterizar a conduta delituosa.

Ademais, longe da afirmação acima, a sentença está calcada em farto e robusto lastro fático-probatório que não deixa a menor margem para dúvidas acerca da autoria e da materialidade do crime sob análise.

Vejamos trechos da sentença vergastada:

A materialidade do delito restou demonstrada consoante os seguintes elementos de convicção: a) boletim de ocorrência policial de id. 67715551, em que foi narrado o roubo praticado no ônibus da empresa “Salve Maria”; b) pelo termo de apresentação e apreensão de R$ 76,00, um aparelho celular da marca Samsung, cor prata e preto, com chip, um aparelho celular da marca Nokia, cor preto, com chip e um cartucho de metal calibre 28, aparentemente carregado; e autos de entrega de id. 67715551 – Pág. 14/16.

A autoria delitiva, do mesmo modo, resta comprovada nos autos. Vejamos:

O Sr. Antônio Carlos da Silva Pontes disse em juízo que foi vítima nos autos, juntamente com a jovem (em referência à vítima Ana Patrícia de Sousa Barros) e o ônibus também, em relação à renda. Que o acusado entrou no final do Santa Catarina, a uns 12 quarteirões da garagem. Que percebeu o assalto quando ele (em referência ao Réu) meteu a mão dentro da bolsa, que o “de maior” (em referência ao réu) que estava com uma arma, cartucho 28, que apontou a arma para o depoente e para o cobrador. Que pegaram o seu celular. A renda e o de menor pegou o celular dos passageiros. Que o ônibus tinha mais ou menos 6 ou 7 pessoas, que da Ana Patrícia (vítima) levou o aparelho celular. Que o “de maior” estava de boné. Que desceram do ônibus logo depois, seguiram até o final de rua e após correram. Que depois continuou a viagem, que quando estava próximo à Catedral, recebeu uma ligação do cobrador que tinham pegado os autores do roubo e que tinha que ir à Delegacia. Que não tem nenhuma dúvida que eram eles, que recuperou o seu celular, que o celular da Ana Patrícia estava com eles também. Que quando chegou na delegacia reconheceu os autores e seu celular.

O Sr. Emanoel Junior Coelho Araújo, ouvido no Juízo de São Francisco do Pará (id. 67715889 – Pág. 1), disse que no dia e hora do fato encontrava-se no ônibus que fazia a linha UFPA-APEU trabalhando como cobrador quando dois elementos entraram no veículo e anunciaram o assalto; que eles estavam sem capuzes isto é de “cara limpa” e portavam uma arma caseira que subtraíram dinheiro, celulares e outros pertences dos passageiros, que reconheceu o menor de idade e o réu como autores do crime na Delegacia, que foi recuperado uma parte do dinheiro e dois celulares assim como uma munição, mas a arma não foi recuperada. Que duas semanas depois desse assalto o menor de idade que acompanhava o réu tornou a assaltar o ônibus desta vez acompanhado por outro homem, mas com a mesma usada no assalto anterior. Às perguntas do MP respondeu que a renda do coletivo no dia do assalto girava em torno de R$ 80,00, tendo sido recuperado R$ 76,00, que eles roubaram o celular de uma menina, o celular do motorista, a renda do ônibus e acredita que certa quantia de dinheiro de uma senhora, que o Réu estava com a arma de fogo e o menor subtraiu os pertences, que o réu mandou o menor passar a roleta e pegar os pertences de todos. Às perguntas do advogado nomeado respondeu que o réu foi um pouco agressivo na abordagem e chegou a bater no ombro do depoente com a arma e disse que iria matá-lo se não desse a renda do ônibus e o celular, sendo que o depoente não estava com celular.

A testemunha Josimar Borges Ribeiro afirmou em juízo que recebeu do NIOP a informação de um assalto em um ônibus, que deram a volta no quarteirão e os localizaram, que estavam molhados pois vinham de igarapé, que fizeram a abordagem e encontraram os celulares, que desconfiou deles, pois, disseram que eram dois e em razão das vestimentas que tinha sido repassado pelo NIOP, que a arma não foi localizada. Que falaram que não foram eles. Que não os conhecia. Que os levou até a garagem, mas o ônibus tinha saído para fazer o trajeto, após levou à DEPOL. Apareceu outra vítima, uma universitária. Que falaram que o celular era da mãe deles.

Desta feita, verifico que a argumentação acima referente à ausência de provas suficientes sucumbe indubitavelmente diante do corpo probatório constante dos autos que evidencia a materialidade e a autoria delitivas especialmente pelos Registros de Ocorrência Policial (id 15008238, fl. 8), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id 15008238, fl. 3), bem como os depoimentos prestados ao longo da instrução processual que confirmam os relatos em sede policial.

Em parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça ainda enfatiza:

Nesse contexto, importante ressaltar que o depoimento das vítimas em questão, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda corroboram as declarações prestadas pela ofendida ANA PATRÍCIA DE SOUSA BARROS, em sede inquisitorial (Id. 15008237 - Pág. 5), onde a mesma narrou, em detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, tendo afirmando, inclusive, que reconheceu, na Delegacia, sem dúvidas, o apelante como um dos autores do assalto.

Nesse sentido:

“
nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do corréu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial
” (TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Outrossim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos estão revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada de investigados. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (grifei) (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas -
Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.
(grifei) (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Portanto, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Do redimensionamento da pena

Sob o argumento de que foram utilizados fundamentos inidôneos, a defesa pleiteia o afastamento das moduladoras judiciais referentes ao motivo e circunstâncias do crime.

Entendo que assiste razão à defesa.

Vejamos o que dispôs a sentença:

Motivos do crime
:
Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo e da ameaça à integridade física e psicológica de outrem.

Circunstâncias

do crime
: Militam em desfavor do acusado. A abordagem do réu se mostrou de intensa agressividade, visto que chegou a bater no ombro de Emanoel Junior Coelho Araújo, cobrador da empresa de transporte coletivo, com a arma e disse que iria matá-lo se não desse a renda do ônibus e o celular.

Verifico que foram utilizados elementos inerentes ao tipo penal para valorar negativamente os vetores acima, razão pela qual entendo pelo afastamento das circunstâncias judiciais referentes ao motivo e circunstâncias do crime.

Assim, considerando a permanência do vetor culpabilidade, reduzo a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses.

Adotando-se as demais frações constantes da sentença
a quo
, tem-se uma pena definitiva reduzida para 7 (sete) anos 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão, e na mesma proporção reduzo a multa para 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para apenas afastar os vetores motivos e circunstâncias do crime e, consequentemente,
redimensiono a pena definitiva para 7 (sete) anos 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão
, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se os demais termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2024